Tribunal: TJDFT
Processo: 0768511-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. DETECÇÃO IMEDIATA DA OPERAÇÃO PELO SISTEMA ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiro.
2. A recorrente sustenta que: (i) o próprio banco reconheceu a suspeita de fraude apenas dois minutos após a transação, bloqueando imediatamente o cartão; (ii) houve concessão de “crédito em confiança”, posteriormente revertido de forma unilateral; (iii) a fraude se insere no risco da atividade bancária (Súmula 479 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da fraude, diante da detecção imediata da anomalia pelo próprio sistema bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação é de consumo. Aplica-se o art. 14 do CDC e responsabilidade objetiva.
5. Fraudes bancárias configuram fortuito interno, atraindo a Súmula 479 do STJ.
6. O sistema do banco identificou atividade anômala dois minutos após a compra, bloqueou o cartão e barrou operações posteriores. A identificação imediata da irregularidade demonstra falha na prestação do serviço ao não impedir a primeira operação.
7. Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima, pois o golpe da troca de cartão constitui ardil sofisticado, incapaz de romper o nexo causal, sobretudo diante da atuação imediata do sistema de segurança da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, condenando o recorrido ao ressarcimento do valor de R$ 17.890,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1938810, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 1850956, Rel. Margareth Cristina Becker, Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1840791, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 26.03.2024.